Tribunal: TJSP
Processo: 0038030-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038030-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS LEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e
do artigo 663 do Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038030-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13703
2
Voto no 13.703
Habeas Corpus Criminal no 0038030-12.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: Adriano Ferreira dos Santos Leiro
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
Habeas Corpus. Impetração visando à desconstituição de
decisão que homologou cálculo de penas. Matéria
impugnável por recurso de agravo em execução.
Impetração indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em
por Adriano Ferreira dos Santos Leiro em benefício próprio, no qual
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente Processo de
Execução no 7000182-44.2015.8.26.0161.
Alega o impetrante, em síntese, que sofre constrangimento ilegal
decorrente da unificação de penas e fixação de regime fechado para
cumprimento.
Busca o reestabelecimento do regime semiaberto.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Conforme jurisprudência dominante, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não admite que o remédio constitucional seja
utilizado em substituição à via procedimental ou ao recurso próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038030-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13703
3
(apelação, agravo em execução, recurso especial).
(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese ou de revisão criminal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. (...)
(HC 330.491/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
Também é certo que o agravo em execução é o instrumento
processual adequado e eficiente para impugnar decisão desfavorável em
sede de execução das penas.
Logo, podendo utilizar-se voluntariamente desse meio, não está
o paciente habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
reparação de suposto constrangimento contrário ao ordenamento
jurídico.
Na realidade, o writ tem por finalidade a reforma da decisão e a
reanálise das provas dos autos.
A ação constitucional sempre foi e é reservada aos casos em que
haja, desde o seu limiar, clara possibilidade de ocorrência de violação ao
direito de locomoção do ser humano. O abuso, a ilegalidade e o
constrangimento
ilícito
devem
ser
flagrantes,
passíveis
de
reconhecimento sem necessidade de instrução ou de minuciosa apuração
fática.
Assim, o não conhecimento da presente impetração é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038030-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13703
4
No entanto, para salvaguardar os direitos e garantias do paciente,
determino, de ofício, a remessa de cópias de todo o presente habeas
corpus à Defensoria Pública, para analisar sua situação e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos
do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator